Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728182-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Reporto-me à petição de ID 42202569, pela qual a Defensoria Pública requer seja fixado prazo para o cumprimento, e multa pelo descumprimento, da decisão liminar de ID 41997042, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o Distrito Federal a fornecer à autora/apelante a medicação BELIMUMABE (BENLYSTA), nos termos da prescrição médica constante dos autos. Com efeito, para fins de conferir efetividade ao referido decisum, FIXO o prazo de 10 (dez) dias para o ente público cumprir a decisão de ID 41997042, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Comunique-se ao juízo a quo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator